Tribunal: STF
Processo: ARE 1524006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REVISIONAL DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. Limitação de juros de mora e acréscimos financeiros à Taxa Selic. 1. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça e pelo E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062 de Repercussão Geral). Impossibilidade de fixação de juros de mora e acréscimos financeiros em patamar superior à Selic. 2. Recurso de apelação do réu, pela aplicabilidade dos juros na forma da Lei Estadual n. 13.918/2009, diante da obrigatoriedade dos acordos de parcelamento. Inadmissibilidade. 3. Parcelamento do débito que, embora represente confissão em relação à existência da dívida fiscal, não impede a discussão e controle jurisdicional dos aspectos jurídicos da cobrança. Precedentes STJ e TJSP. 4. Recurso das autoras não conhecido. Ausência de interesse recursal. Sentença mantida. Recurso da FESP não provido e recurso das autoras não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 22, inciso VI; 24, inciso I, §§ 1º a 4º e 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Isso posto, no caso concreto, depreende-se que sobre os débitos fiscais de ICMS objetos dos Programas Especiais de Parcelamento PEPs nº 20071119-9 e nº 20320532-3, descritos nas CDAs indicadas às fls. 43 e 51, referentes aos exercícios de fevereiro a dezembro de 2013, para a autora D´King Comércio de Alimentos Ltda, e de janeiro de 2014 a abril/2015, para a autora De Nadai Alimentação e Serviços Ltda, incidiram juros de mora calculados de acordo com a Lei Estadual nº 13.918/09, fato esse, inclusive, não impugnado pela requerida em suas manifestações; do que decorre, inexoravelmente, o reconhecimento de utilização de juros inconstitucionais, nos termos acima vistos, afastada, portanto, a alegação de falta de interesse de agir das autoras. 



    De outro lado, resta ainda a controvérsia quanto à possibilidade (ou não) de discuti-los judicialmente, considerando a alegada adesão ao parcelamento (matéria precípua do recurso apresentado pela FESP). 



    E, nesse ponto, o inconformismo da FESP não prospera, na medida em que, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte Estadual, embora a adesão ao parcelamento importe confissão em relação à existência do débito fiscal, não impede a discussão dos aspectos jurídicos da cobrança da dívida. 



    [...] 



    Assim, é admissível questionamento judicial dos juros de mora mesmo em casos de débitos inscritos em programa de parcelamento, sem se falar em violação à tripartição dos Poderes - ainda mais quando a taxa de juros prevista no acordo já foi declarada inconstitucional, não se podendo admitir a perpetuação da inconstitucionalidade com fundamento no acordo de parcelamento. 



    Registre-se ainda que o cerne da questão constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e de ofício (taxa de juros inconstitucional), pois cabe ao Judiciário zelar pela estrita observância do princípio da legalidade nas relações jurídicas e tributárias estabelecidas entre o contribuinte e a Fazenda Pública. 



    Não se cuida de conferir benefícios cumulados, mas, sim, de expurgar excesso injurídico que, se mantido, implicaria enriquecimento ilícito do Estado. 



    No mais, as alegações da Fazenda Estadual quanto aos acréscimos financeiros (afirma que teriam fundamento no Convênio Confaz e não no art. 100 da Lei nº 6.374/89) não têm o condão de alterar a sentença ora recorrida. 



    Com efeito, a implementação de isenções, incentivos e benefícios por Convênio (ratificado por Decreto) se faz por imperativo legal (art. 155, § 2º, XII, “g” da CF, c.c. Lei Complementar nº 24/75), com vistas à harmonização de procedimentos e normas inerentes ao exercício da competência tributária dos Estados e Distrito Federal, notadamente, para evitar a denominada “guerra fiscal”. Não se argumente, assim, que o convênio seja a fonte isolada da obrigação tributária2 , pois suas deliberações são feitas com observância das leis que lhe são hierarquicamente superiores, como, no caso concreto, a Lei Estadual nº 6.374/89, cujo art. 100 prevê a imposição dos acréscimos financeiros objeto da lide. Desse modo, ainda que o Decreto nº 58.811/12, que autorizou o parcelamento, não tenha se reportado literalmente ao art. 100 da Lei nº 6.374/89, é esse, em última análise, o dispositivo autorizador da incidência dos acréscimos financeiros em regime de parcelamento de débito. 



    Dito isso, era mesmo o caso de procedência da ação para o fim previsto na sentença, inclusive quanto à compensação dos valores pagos a maior com as parcelas vincendas, dentro dos respectivos PEPs em andamento. 



    Isto porque, o que se pleiteia, no fundo, é o mero abatimento das diferenças, perfeitamente possível no âmbito do próprio parcelamento, não havendo que se falar em necessidade de lei autorizadora. Detectada a diferença, e estando em curso a relação jurídica, caracterizada por prestações sucessivas do devedor, não se vê óbice a que o acertamento se faça desde logo, no bojo de tal relação. 



    Assim, de rigor o desprovimento do recurso fazendário, mantendo-se a r. sentença nos pontos questionados no referido recurso 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente